Tribunal: TJMT
Processo: 1047125-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047125-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR SEM, TODAVIA, ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Pretendendo os embargantes a reforma da decisão, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com o que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047125-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de novo recurso de embargos de declaração oposto, mais uma vez, por
BANCO BRADESCO S.A.
para suprir omissão ao acórdão de acolhimento aos embargos de declaração por ele oposto anteriormente em face de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,

cuja ementa restou assim redigida:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REANÁLISE DETERMINADA PELO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE ETAPAS CONTRATUAIS CONCLUÍDAS E NÃO PAGAS. OMISSÕES SANADAS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação para manter os honorários arbitrados em R$ 15.000,00, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça: (i) verificar se há motivo para afastar a validade dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) determinar se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório advocatício para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que ainda esteja pendente de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os termos de quitação apresentados, embora formalmente válidos, são genéricos e não especificam quais processos ou serviços estão sendo quitados, não havendo menção expressa à ação objeto da demanda de arbitramento, violando o art. 320 do Código Civil, que exige designação do valor e espécie da dívida quitada.

4. Não há comprovação nos autos de que tenha sido efetivada penhora, busca e apreensão, reintegração de posse, recuperação de crédito ou declaração de irrecuperabilidade na ação objeto da demanda, não se verificando objetivamente a conclusão de nenhuma etapa de serviço que ensejasse o pagamento de honorários com base nas hipóteses previstas no contrato.

5. Entretanto, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, ao impedir o trabalho até o término da demanda, frustrou a justa expectativa de remuneração pelo êxito, sendo cabível o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

6. A presente demanda não versa sobre inadimplemento de etapas intermediárias, mas sobre o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, diante da impossibilidade superveniente — criada pelo contratante — de alcançar o resultado final que ensejaria a remuneração principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar as omissões apontadas, sem lhes atribuir efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: 1. Termos de quitação genéricos, que não especificam processos, valores e serviços quitados, não constituem óbice ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração substancialmente vinculada ao êxito justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023.
”

O embargante alega, em síntese, “
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL ADVINDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL; CONTRADIÇÃO QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS E FORMAS DE REMUNERAÇÃO E QUANTO À APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
;
CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO QUE ESTÁ SENDO EFETIVAMENTE OBJETO DE CONDENAÇÃO/ARBITRAMENTO; OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO; EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS”
de forma que requer a reforma da decisão.

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do NCPC).

No caso dos autos, pretende o embargante a reforma da decisão, ficando evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com o que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
; julg. 24-08-2010).

O acordão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, e o fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026